Tribunal: TJSP
Processo: 2290646-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação anulatória de débito c.c. pedido de tutela. Antecipação deferida mediante depósito da quantia questionada em caução. Inconformismo da ré. Exercício regular de direito alegado. Falta de pagamento que autorizaria o protesto. Autor, no entanto, que alegou inexigível a dívida e se dispôs a caucionar o valor debatido nos autos. Boa-fé da parte que garantiu o recebimento do

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação anulatória de débito c.c. pedido de tutela. Antecipação deferida mediante depósito da quantia questionada em caução. Inconformismo da ré. Exercício regular de direito alegado. Falta de pagamento que autorizaria o protesto. Autor, no entanto, que alegou inexigível a dívida e se dispôs a caucionar o valor debatido nos autos. Boa-fé da parte que garantiu o recebimento do pagamento pela ré. Decisão mantida. Recurso não provido.